Tribunal: TJDFT
Processo: 0710862-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0710862-80.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARIZETE OLIVEIRA DA SILVA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de mandado de segurança impetrado por Marizete Oliveira da Silva contra ato atribuído ao Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal em que objetiva a sua inclusão na lista de candidatos aprovados nas vagas destinadas às pessoas com deficiência referente ao concurso público para provimento no cargo de Técnico de Enfermagem da Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal. A impetrante foi intimada para comprovar a hipossuficiência alegada, oportunidade em que apresentou petição com a desistência da ação mandamental (id 57326407). O Supremo Tribunal Federal possui o entendimento de que o impetrante pode desistir da ação de mandado de segurança a qualquer tempo, mesmo após a prolação da sentença de mérito, independentemente da aquiescência da parte contrária (Tema de Repercussão Geral n. 530 do Supremo Tribunal Federal). Ante o exposto, homologo o pedido de desistência e julgo extinto o presente mandado de segurança nos termos do art. 485, inc. VIII, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Sem custas e honorários. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 1o de abril de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator